Tribunal: TJES
Processo: 5005389-20.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005389-20.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON ROSSI
RECORRIDO: SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES ES e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autor.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). DA LIDE.
EM SÍNTESE, DE QUE TEVE O FORNECIMENTO DE ÁGUA INTERROMPIDO EM SUA RESIDÊNCIA NO PERÍODO DE 11.02.2022 A 17.02.2022, OU SEJA, DURANTE 07 (SETE) DIAS, LHE CAUSANDO TAL SITUAÇÃO CONSTRANGIMENTOS DIVERSOS, SENDO SOMENTE APÓS O 4º DIA DE INTERRUPÇÃO FORNECIDA ÁGUA PELO REQUERIDO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA, NÃO CONSEGUINDO SER ATENDIDA COM TAL SOLUÇÃO ANTE A ESCASSEZ OFERECIDA, REQUERENDO AO FINAL A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de ILEGITIMIDADE ATIVA, ao tempo em que JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente ação, na forma do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.
”.

(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA O RECORRENTE PELA REFORMA DA R. SENTENÇA DE PISO PARA QUE SEJA RECONHECIDA A SUA LEGITIMIDADE ATIVA, E, NO MÉRITO, SEJA JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA PARA CONDENAR A PARTE RECORRIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM VALOR DE R$ 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS)
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ - SAAE.
REQUER SEJA ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR ABUSO DO DIREITO DE PETIÇÃO E, SE FOR O CASO, MANTIDO O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE RECORRENTE, BEM COMO SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RECORRENTE. EVENTUALMENTE, SE HOUVER EFETIVA CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS, PUGNA PELA FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS OBSERVANDO-SE O REAL PREJUÍZO SOFRIDO PELO RECORRENTE, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONFORME PRECEDENTES DO STJ, PUGNANDO-SE QUE A CONDENAÇÃO SEJA NO MÁXIMO DE R$ 500,00. REQUER, AINDA, O ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, CONDENANDO-SE O RECORRENTE NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS.
(5). PRELIMINARES.

(5.1).
QUANTO A PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR ABUSO DO DIREITO DE PETIÇÃO, TENHO POR REJEITÁ-LA, EXPLICO. QUANDO A PARTE DEIXA DE APRESENTAR SEUS RECLAMOS EM PRIMEIRO GRAU, NÃO DEMONSTRANDO IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO À ÉPOCA, CONFIGURA-SE O FENÔMENO DA PRECLUSÃO. OUTROSSIM, SENDO A ALEGADA QUESTÃO PROCESSUAL SUSCITADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL, SUA APRECIAÇÃO NESTE MOMENTO CARACTERIZARIA INOVAÇÃO RECURSAL, PRÁTICA VEDADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. DESTE MODO, É DEFESO A ESTE RELATOR EXAMINAR PLEITO QUE NÃO FOI OBJETO SUJEITADO AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO, NA FORMA DO ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC.
(5.2).
COM A DEVIDA VÊNIA, DIVERSAMENTE DA INTELECÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM
NO QUE SE REFERE À LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA A PARTIR DE UMA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO, VERIFICO QUE O AUTOR DEMONSTROU QUE DE FATO RESIDE NO ENDEREÇO INDICADO NA FATURA DE ÁGUA DE ID.: 3965447, CONFORME VERIFICA-SE NO DOCUMENTO CONSIGNADO SOB O ID.: 3965447, O QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO REQUERENTE DE DEMANDAR EM JUÍZO.
(6). DO MÉRITO.
POIS BEM, EM PRIMEIRO PLANO, INSTA DESTACAR QUE SE TRATA DE EVIDENTE RELAÇÃO DE CONSUMO, ONDE SE CONSAGRA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA, OU SEJA O DEVER DE INDENIZAR INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA, BASTANDO APENAS QUE FIQUE CONFIGURADO O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO. PORTANTO, A PARTE RECORRIDA (AUTARQUIA MUNICIPAL) RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS EVENTOS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, QUE PROVOCAM DANOS A TERCEIROS, CONFORME O ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. É IMPORTANTE RESSALTAR, QUE É INCONTROVERSO A INTERRUPÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM RAZÃO DO ROMPIMENTO DE UMA ADUTORA QUE ABASTECIA O BAIRRO AVISO. CONTUDO, NÃO OBSTANTE ALEGUE O SAAE QUE TENHA DISPONIBILIZADO, ININTERRUPTAMENTE, CAMINHÕES-PIPA QUE, ABASTECERAM A COMUNIDADE DURANTE A RECESSÃO, NÃO CONSTA PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A PARTIR DE QUANDO - APÓS A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA - TAL MEDIDA DE MITIGAÇÃO À INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO, DEVERAS OCORREU. EM OUTROS TERMOS, NÃO RESTOU EVIDENCIADO NO CADERNO PROCESSUAL SE O DESABASTECIMENTO FORA MITIGADO POR MEIO DE ENVIO CONTÍNUO, EM PRAZO ADEQUADO, DE CAMINHÕES-PIPA AO BAIRRO AVISO, INTELIGÊNCIA ART. 373, INCISO II, DO CPC. ASSIM, É PLAUSÍVEL A TESE DA PARTE AUTORA DE QUE SOMENTE A PARTIR DO 4º DIA DE INTERRUPÇÃO É QUE FOI FORNECIDA ÁGUA PELO REQUERIDO ATRAVÉS DE CAMINHÃO-PIPA, DESCUMPRINDO AQUELE A PRELEÇÃO CONSIGNADA NO ARTIGO 22 DO CDC. EMBORA A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DEU-SE EM RAZÃO DE ROMPIMENTO DA REDE ADUTORA QUE ABASTECE O BAIRRO EM COMENTO (CASO FORTUITO), ISSO NÃO JUSTIFICA A DEMORA PARA SEU RESTABELECIMENTO. DESSA FORMA, INDUBITÁVEL QUE A EMPRESA RECORRIDA PRESTOU SERVIÇO SEM CELERIDADE E EFICIÊNCIA, NÃO PROCURANDO RESTABELECER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DENTRO DE PRAZO RAZOÁVEL. LOGO, CONFIGURA-SE DEVIDA REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL PLEITEADA, EIS QUE SE TRATA DE SERVIÇO ESSENCIAL, DEVENDO SER PRESTADO DE FORMA ADEQUADA EFICIENTE E CONTÍNUA, CONFORME O ARTIGO 22 DO CDC. NO TOCANTE A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL, NÃO DEVE PROSPERAR, POIS O DANO MORAL PRESSUPÕE DOR FÍSICA OU MORAL E SE CONFIGURA SEMPRE QUE ALGUÉM AFLIGE OUTREM, INJUSTAMENTE, PRIVANDO OU DIMINUINDO AQUELES BENS QUE TÊM UM VALOR PRECÍPUO NA VIDA DO HOMEM E QUE SÃO A PAZ, A TRANQUILIDADE DE ESPÍRITO, A LIBERDADE INDIVIDUAL, A INTEGRIDADE FÍSICA, A HONRA E OUTROS AFETOS E SEUS PRESSUPOSTOS SÃO: O ATO LESIVO, O DANO EFETIVAMENTE OCORRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES, CONFORME DISPÕE OS ARTS. 186 E ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL. POR ISSO, TENDO EM VISTA QUE RESTOU CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, A RECORRIDA DEVERÁ INDENIZAR O RECORRENTE PELOS DANOS SUPORTADOS, CONSOANTE DETERMINAÇÃO DO ART. 14 do CDC.
DANO MORAL CARACTERIZADO, DIANTE DA DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO POR PARTE DA RÉ
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
.
SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO MERO ABORRECIMENTO OU FATO QUE DEVA SER SUPORTADO COMO DECORRÊNCIA DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO
.
PRIVAÇÃO INDEVIDA DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUA QUE IMPLICA EM DANO À ESFERA MORAL
.
SERVIÇO ESSENCIAL
.
DANO MORAL FIXADO QUE DEVERÁ SER MAJORADO, EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO
.

MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER FIXADO NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (7).
SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A AUTARQUIA RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. (8). JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
(9).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.